Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADAS: AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHÃES e GERMANNA ALMEIDA MAGALHÃES DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator